Tribunal: TJDFT
Processo: 0767391-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767391-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARLOS EDMUNDO DA SILVA ARNT DECISÃO Considerando os motivos expostos pela parte recorrente na petição de ID 64013323 concedo a prorrogação de prazo, outorgando mais 5 dias para o cumprimento da obrigação estabelecida no despacho de ID 62813171. Decorrido o prazo concedido sem devida manifestação, o processo será extinto por perda de objeto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA